Tribunal: TJDFT
Processo: 0739024-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VIAGEM. ATENDIMENTO HOSPITALAR EM VIAGEM INTERNACIONAL. POSTERIOR COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. QUITAÇÃO DURANTE A MARCHA PROCESSUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. OMISSÃO NA SENTENÇA. CORREÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. PEDIDO PREJUDICADO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, objetivando compelir as seguradoras rés a efetuarem a cobertura integral da fatura apresentada pelo hospital, no importe de $924.00 USD (novecentos e vinte e quatro dólares), bem como pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), em função da vigência de contrato de seguro saúde viagem assinado entre as partes quando feito o atendimento médico no exterior. A sentença extinguiu o processo sem exame do mérito quanto ao pedido de cobertura integral das despesas relativas ao atendimento médico-hospitalar em face de perda superveniente do objeto, ante a quitação no curso da lide, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
2. Em apelação, o autor pretende que seja aplicado princípio da causalidade quanto aos honorários, sob o argumento de que os réus deram causa à demanda e só efetuaram o pagamento após ajuizada a ação, bem como que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade de custas e honorários, já que houve o deferimento da justiça gratuita anteriormente.
3. O reconhecimento, na sentença, da suspensão da exigibilidade de custas e honorários em desfavor do embargante é medida que se impõe, porquanto houve concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em decisão anterior.
4. Nos termos do art. 85, § 10, do CPC, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. A quitação das despesas médicas posteriormente ao ajuizamento da ação impõe sua extinção por ausência de interesse de agir, não sendo possível atribuir ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos consectários de sucumbência, porquanto não deu causa ao ajuizamento da ação.
5. Desse modo, merece parcial reforma a sentença, para constar a gratuidade de justiça concedida ao autor e condenar os requeridos ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência relativos unicamente ao pedido julgado prejudicado, pois a este deu causa.
6. Recurso conhecido e provido.